Tribunal: TJDFT
Processo: 0720957-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA CONCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PELA CONSUMIDORA. FALHA DE SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente os seus pedidos.
2. Alega falha na prestação do serviço uma vez que era dever do banco identificar transações que fogem ao perfil. Afirma ser pessoa hiper vulnerável devido a sua idade e que era obrigação da instituição financeira garantir a segurança das operações bancárias, inclusive via pix. Pede a reforma da sentença para condenar o réu a lhe reparar pelo dano material e moral sofrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar a responsabilidade das partes no evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. O banco réu administra a conta da autora, de modo que havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstrada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. Pelo que se tem dos autos, a parte autora relata em sua inicial que de boa-fé seguiu as orientações do suposto funcionário de uma instituição e realizou pix para outra conta de sua titularidade no valor de R$ 50,00 e posteriormente, para uma pessoa chamada Thalannie no valor de R$ 200,00. Acrescenta que os fraudadores realizaram várias outras transações bancárias sem sua autorização para essa mesma pessoa no valor total de R$ 45.019,40. Assim, depreende-se que em decorrência de sua atuação, contribuiu para a fraude. A autora agiu com imprudência ao seguir instruções de suposto preposto do banco sem confirmar a sua autenticidade, realizando procedimentos bancários, sendo vítima de golpe.
8. No entanto, constata-se que o banco também falhou na prestação dos serviços, pois violou o seu dever de segurança ao deixar de criar mecanismos efetivos e capazes de impedir transações que destoem do perfil da consumidora. No caso em exame, houve movimentações incomuns consistentes em várias transferências via pix para conta de terceiro, totalizando a quantia de R$ 45.019,40, realizadas em um só dia e em um curto intervalo de tempo (ID 76441941 a ID 76441942). Perante as movimentações atípicas, a instituição financeira deveria ter agido com o fim de impedir a fraude, se certificado a respeito da validade das transações ou minimizado seus efeitos, o que não ocorreu no caso.
9. Ainda, depreende-se que a parte autora foi vítima de fraude praticada por estelionatários, facilitado pelo vazamento de seus dados cadastrais, em violação ao regramento da Lei Geral de Proteção de Dados. É de responsabilidade dos bancos o protagonismo no processo de segurança nas operações bancárias, de modo a investir em tecnologias que estejam aptas a detectarem e bloquearem movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente. Em face da omissão da instituição financeira em relação às operações bancárias, adequado que responda pela metade do prejuízo suportado pela autora.
10. Assim, as evidências indicam que ambas as partes concorreram para a ocorrência do evento danoso, em culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1698311 e Acórdão 1640983.
11. Vale ressaltar que a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional", sendo aqui aplicada em face da similaridade da fraude aplicada.
12. Não se avista na hipótese danos morais passíveis de reparação pela contribuição da autora para a ocorrência do fraude. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que a reivindica concorreu com o desconforto ocorrido. Ademais, não há comprovação de que a autora foi exposta a situação externa vexatória suficiente a demonstrar ofensa a atributos da personalidade ou negativação de seu nome.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o banco réu a restituir a metade do prejuízo sofrido pela autora, consistente na quantia de R$ 22.509,70 (vinte e dois mil quinhentos e nove reais e setenta centavos), corrigida monetariamente desde 10/01/2025 e acrescida de juros legais a partir da citação. Observe-se a incidência do disposto nos art. 389 e 406 do CC.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479, 2a Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012; TJDFT, Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023; TJDFT, Acórdão 1640983, 0735804-81.2021.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJe: 23/12/2022 e Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.